Tribunal: STF
Processo: ARE 1382159
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil do Estado pela morte de cidadão quando, embora comprovados o dano e a realização de operação policial no momento do disparo fatal, não é demonstrado que o projétil que atingiu a vítima foi deflagrado por agente estatal. 3. Recurso extraordinário a que se deu provimento para assentar que a mera negativa de ação estatal ilícita, sem a demonstração da interrupção do nexo causal e da conformidade da incursão armada de agentes de segurança pública, com o esclarecimento da dinâmica factual, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil do Estado por danos causados a civis. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.